Tribunal: TJSP
Processo: 2136556-77.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Burza Neto
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-13
Data de publicação: 2020-10-13

Ementa:
ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM - Execução Fiscal – IPTU – Exercícios de 2015/2016 - Exceção de preexecutividade rejeitada - Contrato de alienação fiduciária levado a registro - Transferência de propriedade sob condição resolúvel - Responsabilidade tributária que deve recair sobre o devedor fiduciante, possuidor direto do bem - Precedentes do STF, STJ e desta Corte de Justiça – Ilegitimidade

Ementa:
ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM - Execução Fiscal – IPTU – Exercícios de 2015/2016 - Exceção de preexecutividade rejeitada - Contrato de alienação fiduciária levado a registro - Transferência de propriedade sob condição resolúvel - Responsabilidade tributária que deve recair sobre o devedor fiduciante, possuidor direto do bem - Precedentes do STF, STJ e desta Corte de Justiça – Ilegitimidade passiva do Excipiente configurada - Acolhimento da exceção de preexecutividade com extinção da execução fiscal - Decisão reformada - Recurso provido.